Tribunal: TJDFT
Processo: 0723685-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vistos e etc. Após a questão de ordem suscitada pelo eminente Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, o processo foi retirado da pauta de julgamento. Assim, acolho a questão de ordem, para determinar a intimação dos apelantes, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre as decisões proferidas nos Resp n° 1.874.811/SC e 1.874.788/SC, que decidiram pela afetação dos referidos Recursos Especiais ao rito dos recursos repetitivos, a fim de delimitar a seguinte controvérsia: “definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo”. Publique-se. Intimem-se.